Tribunal: STF
Processo: MS 37628
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. RETOMADA DE AUDITORIAS E OITIVA DA IMPETRANTE EM REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: MARCOS TEMPORAIS APLICÁVEIS. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 
Relatório
    1. Mandado de segurança impetrado por Construtora Progredior Ltda., em 8.1.2021, “contra ato atribuído ao Exmo. Sr. Ministro Presidente do E. Tribunal de Contas da União e ao Exmo. Sr. Ministro substituto Augusto Sherman Cavalcanti, Relator do Acórdão nº 1528/2015-TCU Plenário (…) nos autos da Representação de nº TC 017.647/2014-2” (fls. 1-2, e-doc. 1). 
O caso
    2. O impetrante afirma que “a Corte de Contas da União realizou nova auditoria em contratação firmada no dia 13/04/2009 entre a Impetrante e o SESC/AR/ES – Serviço Social o Comércio do Espírito Santo visando a execução das obras de construção de uma biblioteca e reforma do Edifício Glória composto por cinco pavimentos contendo no térreo um teatro” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Salienta que “a obra objeto do mencionado contrato, fora concluída em 2012, tendo formalizado recebimento provisório no dia 18/06/2012 e o recebimento definitivo no dia 22/01/2013. (doc.02)” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Assevera que, “por força de relatório elaborado pela Secex/ES, e posteriormente pela SeinfraUrbana, onde foram apontadas algumas irregularidades na contratação, em especial relativa ao BDI utilizado à época, fora expedida a primeira e única notificação à Impetrante no dia 16/09/2020” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Ressalta, considerada a data inicial da contratação, que “a Impetrante fora validamente intimada, por fim, apenas em 13/10/2020 (Doc. 4 ofício e 4.1 aviso de recebimento), 11 anos e 6 meses após os fatos” (fl. 3, e-doc. 1), pelo que estaria prescrita a pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União. 
    Argumenta que “o direito líquido e certo da Impetrante consiste, portanto, na impossibilidade da pretensão do Tribunal de Contas da União cogitar auditar contrato decorridos mais de 10 (dez) anos de seu exaurimento e que já fora anteriormente sindicabilizado pelo próprio TCU sendo que naquela oportunidade não houve nenhum apontamento que pudesse macular a avença desde a licitação até o cumprimento do contrato” (fl. 4, e-doc. 1).
    Afirma ser “tempestiva a presente impetração, visto que a impetrante fora notificada e tomou ciência da decisão do TCU, bem como do acórdão que recebeu a representação feita pelo Parquet Capixaba em 13/10/2020, conforme faz prova o comprovante de Aviso de Recebimento de Ofício ora juntado” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Ressalta que “o Ministério Público solicitou ao TCU a elaboração de auditoria no contrato que fora citado en passant, por denunciante obscuro e o E. TCU, recebeu este pedido como Representação, em total desconformidade com as normas de competência fixadas pela Constituição Federal, Art. 71, na medida em que o TCU não é órgão assessor do parquet e sim do legislativo e a incapacidade do Ministério Público de analisar denúncia anônima não legítima o envio ao TCU e tampouco seu acolhimento por aquela Casa” (fl. 16, e-doc. 1). 
    Requer, “liminarmente, inclusive antes mesmo da oitiva da autoridade coatora, a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão de n. 1528/2015 TCU, julgado pela 1ª Câmara, que recebeu a Representação feita pelo Parquet Capixaba proferido nos autos de nº 017.647/2014-2, determinando suspensão da tramitação da representação junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, ao menos até que se julgue em definitivo a presente ação” (fl. 18, e-doc. 1).
    No ponto, assevera que “o perigo da demora ou periculum in mora consubstancia-se na impossibilidade do processo perante o Tribunal de Contas da União ter utilidade, uma vez que mesmo que haja decisão condenatória, a mesma está há muito prescrita, portanto, não razão de ordem lógica ou jurídica e consoante o preceito da razoabilidade para prosseguimento e investigação malfadada ao insucesso. Em última análise o princípio da utilidade processual” (fl. 18, e-doc. 1). 
    Pede “que, ao final, seja confirmada a liminar deferida, CONCEDENDO A SEGURANÇA, para que seja declarada a prescrição da pretensão punitiva em razão do decurso de prazo entre o fato ensejador da análise e a intimação da Impetrante, conforme tema 899, desta Suprema Corte, operando-se assim a extinção do processo de nº 017.647/2014-2, que tramita junto ao Tribunal de Contas da União” (fl. 19, e-doc. 1). 
    3. Distribuído no recesso forense, o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Luiz Fux, não vislumbrou situação excepcional do inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal a justificar sua atuação no processo (e-doc. 27).
    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.
Prescrição da pretensão punitiva dos órgãos administrativos de controle. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Tema 899 da repercussão geral.
    4. Na esteira de precedentes deste Supremo Tribunal, a regência da prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União decorre da interpretação sistemática dos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999.
    Norma específica definidora da atuação sancionatória da Administração Pública federal, afasta-se, nestes casos, a disposição genérica da prescrição decenal prevista no Código Civil, como enfatizado pelo Ministro Roberto Barroso no Mandado de Segurança n. 32.201:
    “3. A Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), ao prever a competência do órgão de contas federal para aplicar multas pela prática de infrações submetidas à sua esfera de apuração (art. 58), deixou de estabelecer prazo para o exercício do poder punitivo.
    4. Ainda assim, é praticamente incontroverso o entendimento de que o exercício da competência sancionadora do TCU é temporalmente limitado. A prescrição é instituto diretamente ligada ao princípio geral da segurança das relações jurídicas, que tem por decorrência, salvo hipóteses excepcionais, a regra da prescritibilidade, em qualquer ramo jurídico (nesse sentido, é antiga a jurisprudência do STF, ilustrada, v. g., no MS 20069, Rel. Min. Cunha Peixoto).
    5. Essa premissa, a propósito, deriva da norma do art. 37, § 5º, da Constituição, segundo a qual cabe à lei estabelecer os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, restando ressalvadas apenas as respectivas ações de ressarcimento. (…)
    A meu ver, a prescrição da pretensão sancionatória do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999 – que regulamenta a prescrição relativa à ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta. Essa conclusão está embasada em dois fundamentos. 
    10. Primeiro fundamento: a Lei nº 9.873/1999, se corretamente interpretada, é diretamente aplicável à ação punitiva do TCU, não se fazendo necessária colmatação de suposta lacuna através de analogia.
    11. Esse fundamento decorre do caráter geral da Lei nº 9.783/1999 em matéria de direito administrativo sancionador, sendo sua disciplina aplicável a qualquer ação punitiva da Administração Pública Federal, exceto àqueles âmbitos em que existente uma regulamentação própria. Explico.
    12. É verdade que, por um lado, o art. 1º da referida lei alude à ação punitiva “no exercício do poder de polícia” e, por outro lado, a atuação do TCU examinada nestes autos não se qualifica, em sua acepção clássica, como exercício do poder de polícia – o qual se caracteriza apenas pela restrição da liberdade e da propriedade dos particulares em prol do interesse público. De fato, na atividade de controle externo, o TCU fiscaliza a própria atuação estatal em relação a gestores de recursos públicos.
    13. Não obstante, já há algum tempo a doutrina tem conferido tratamento específico ao poder sancionador das entidades públicas, diferenciando-o do poder de polícia. Distinguem-se, assim, as limitações impostas com base no poder administrativo de polícia – o qual possui caráter de proteção preventiva de interesses públicos – das punições decorrentes do exercício de um autêntico poder administrativo sancionador, este sim de caráter repressivo. É dizer que o poder de polícia, nesse sentido estrito, não inclui a aplicação de sanções, atividade submetida, consoante compreensão mais recente, ao regramento jurídico próprio e específico do chamado direito administrativo sancionador.
    14. Essa linha de pensamento se mostra apropriada na medida em que as sanções administrativas estão sujeitas, em suas linhas gerais, a um regime jurídico único, um verdadeiro estatuto constitucional do poder punitivo estatal, informado por princípios como os da legalidade (CF, art. 5º, II, e 37, caput); do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV); do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV); da segurança jurídica e da irretroatividade (CF, art. 5º, caput, XXXIX e XL); da culpabilidade e da pessoalidade da pena (CF, art. 5º, XLV); da individualização da sanção (CF, art. 5º, XLVI); da razoabilidade e da proporcionalidade (CF, arts. 1º e 5º, LIV).
    15. Portanto, é mais correto dizer, a rigor, que a Lei n. 9.783/1999 regula a ação punitiva da Administração Pública no exercício do poder administrativo sancionador – e não no exercício do poder de polícia, o qual abarca medidas preventivas de proteção de interesses públicos, mas não a aplicação de sanções. (…)
    20. A aplicação de multas pelo TCU se insere evidentemente no exercício da competência sancionadora da Administração Pública Federal – como, aliás, já expressamente afirmado pelo STF (RE 190985, Rel. Min. Néri da Silveira) –, de sorte que a prescrição da respectiva pretensão punitiva deve ser regida pela Lei nº 9.783/1999.
    21. Portanto, não há necessidade de aplicação analógica da Lei nº 9.873/1999 à ação punitiva do TCU, sendo suficiente para a resolução do caso concreto a sua simples interpretação e aplicação direta.
    22. Segundo fundamento: ainda que não fosse diretamente aplicável à ação punitiva do TCU, a Lei nº 9.873/1999 representa a regulamentação mais adequada a ser aplicada por analogia.
    23. Sobre este ponto, friso, inicialmente, que, conforme já defendi em estudo acerca do tema, o direito administrativo tem autonomia científica, razão pela qual não há nenhuma razão plausível pela qual se deva suprir a alegada omissão com recurso às normas de direito civil, e não às de direito administrativo.
    24. Assim, à falta de norma regulamentadora, o prazo prescricional referencial em matéria de direito administrativo deve ser de cinco anos, como decorrência de um amplo conjunto de normas: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CTN, arts. 168, 173 e 174; Lei nº 6.838/1980, art. 1º; Lei nº 8.112/1990 (“Regime jurídico dos servidores públicos civis federais”), art. 142, I; Lei nº 8.429/1992, art. 23; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), art. 43; Lei nº 9.783/1999; Lei nº 12.529/2011 (“Lei antitruste”), art. 46; Lei nº 12.846/2013 (“Lei anticorrupção”), art. 25; entre outros”. (…)
    33. De acordo com o art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999, a prescrição da ação punitiva se interrompe “por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”. A irregularidade atribuída ao impetrante foi apurada através de auditoria realizada pela Superintendência Regional do INCRA/MS. Tal auditoria foi determinada pelo TCU através do Acórdão nº 897/2007, prolatado na sessão de 16.05.2007. Ao determinar a realização da auditoria, o TCU indubitavelmente praticou ato inequívoco a importar a apuração do fato, interrompendo, portanto, a prescrição, antes de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos” (MS n. 32.201, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).
    Confiram-se, nesse mesmo sentido: MS n. 35.953-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 13.11.2018 e MS n. 36.111, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.5.2020.
    5. A incidência da prescrição quinquenal foi recentemente reafirmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal, em sessão virtual finalizada em 17.4.2020, também quanto à pretensão de cobrança das multas decorrentes de decisões definitivas proferidas pelo Tribunal de Contas da União.
    Ao apreciar o Tema 899 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 636.886, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020), este Supremo Tribunal assentou a tese: “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas". 
    Nos termos do acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 24.6.2020, prevaleceu o voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, no sentido da aplicabilidade do prazo prescricional de cinco anos, previsto na Lei de Execuções Fiscais n. 6.830/1980, para a exigibilidade de título extrajudicial consubstanciado em decisões finais proferidas pelo Tribunal de Contas da União.
    Estes os principais fundamentos do voto condutor:
    “Em conclusão, nos termos das fundamentações e decisões Plenárias do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.
    Entendo que, as razões que levaram a maioria da CORTE a estabelecer excepcional hipótese de imprescritibilidade, no tema 897, não estão presentes em relação as decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa, e, que, nos termos do §3º, do artigo 71 da CF, tem eficácia de título executivo; sendo, portanto, prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada nessas decisões; uma vez que, (a) a Corte de Contas, em momento algum, analisa a existência ou não de ato doloso de improbidade administrativa; (b) não há decisão judicial caracterizando a existência de ato ilícito doloso, inexistindo contraditório e ampla defesa plenos, pois não é possível ao imputado defender-se no sentido da ausência de elemento subjetivo. (…)
    As exceções à prescritibilidade estão única e exclusivamente previstas na Constituição Federal, no campo punitivo penal, nos incisos XLII e XLIV do artigo 5º. (...)
    Não seria razoável que, considerando-se as mesmas condutas geradoras tanto de responsabilidade civil como, eventualmente, de responsabilidade penal, houvesse imprescritibilidade implícita de uma única sanção pela prática de um ilícito civil e não houvesse na esfera penal, que é de maior gravidade.
    Em face da segurança jurídica, portanto, nosso ordenamento jurídico afasta a imprescritibilidade das ações civis patrimoniais, quanto mais, na presente hipótese onde o título executivo foi formado perante a Corte de Contas, sem a realização do devido processo legal perante órgão do Poder Judiciário. (…)
    A questão principal, portanto, é o reconhecimento de que não há previsão constitucional expressa de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. (…)
    A ressalva que permaneceu no § 5º do art. 37 da CF (ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento) , mesmo após a retirada da expressão QUE SERÃO IMPRESCRITÍVEIS, teve por finalidade evitar, principalmente, uma anomia em relação à possibilidade de ressarcimento ao erário em face de responsabilização pela prática de eventuais atos ilícitos, enquanto ainda não tipificados pela lei exigida no § 4º do art. 37 da CF como atos de improbidade administrativa.
    A ressalva prevista no § 5º do art. 37 da CF não pretendeu estabelecer uma exceção implícita de imprescritibilidade, mas obrigar constitucionalmente a recepção das normas legais definidoras dos instrumentos processuais e dos prazos prescricionais para as ações de ressarcimento do erário, inclusive referentes a condutas ímprobas, mesmo antes da tipificação legal de elementares do denominado ato de improbidade (Decreto 20.910/1932, Lei 3.164/1957, Lei 3.502/1958, Lei 4.717/1965, Lei 7.347/1985, Decreto-Lei 2.300/1986); mantendo, dessa maneira, até a edição da futura lei e para todos os atos pretéritos, a ampla possibilidade de ajuizamentos de ações de ressarcimento” (voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do RE n. 636.886-RG, Plenário, DJe 24.6.2020, fls. 9-20).
    O Ministro Alexandre de Moraes concluiu:
    “Desse modo, entendo que, no caso, não há que se falar em imprescritibilidade, aplicando-se, integralmente, o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional c/c art. 40 da Lei 6.830/1980, que rege a Execução Fiscal e fixa em cinco anos, respectivamente, o prazo para a cobrança do crédito fiscal e para a declaração da prescrição intercorrente” (voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do RE n. 636.886-RG, Plenário, DJe 24.6.2020, fl. 21).
    6. Embora a apreciação do Tema 899 tenha se limitado a assentar a prescrição quinquenal, nos termos da Lei n. 6.830/1980, a partir da formação definitiva do título executivo, que é a decisão final do Tribunal de Contas, aspectos referentes à prescrição intercorrente na formação do débito também foram objeto de manifestação no voto do Ministro Gilmar Mendes, no mesmo sentido da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal.
    O Ministro Gilmar Mendes explicitou os marcos interruptivos da prescrição quinquenal, decorrentes da interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sobre o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal (Lei n. 9.873/1999), da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443/1992), da Lei sobre Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), incluída a Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980).
    Na linha da jurisprudência, concluiu pela: a) prescrição quinquenal entre a data da prestação de contas (voluntária) e o início da fase preliminar da tomada de contas, definido pela decisão pela qual se determina a citação ou a notificação do interessado ou responsável (art. 1º da Lei n. 9.873/1999 c/c inc. III do art. 23 da Lei n. 8.429/1992); b) interrupção da prescrição; b.1) pela decisão pela qual se determina a citação ou notificação do interessado ou responsável e por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato; b.2) pela decisão condenatória recorrível e por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória na Administração Pública federal (interpretação sistemática do art. 10 da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 2º da Lei n. 9.873/1999, conforme o voto do Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886-RG, Plenário, DJe 24.6.2020, fl. 70).
    7. Sem desconhecer aquele precedente, no qual reafirmada a incidência da prescrição quinquenal sobre multas impostas pelo Tribunal de Contas, refutando a adoção do decênio previsto no Código Civil, é de se observar que, no presente mandado de segurança, não houve sequer julgamento da representação, tampouco a constituição definitiva do título executivo. 
    Discute-se, então, a alegada prescrição intercorrente para o prosseguimento da investigação das irregularidades, pelo órgão de controle de contas. 
Ausência de prescrição na espécie
    8. Na espécie, mesmo se adotado o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º da Lei n. 9.873/1999, o decurso desse prazo não se consumou entre os eventos processuais analisados, não se havendo cogitar de inércia dos órgãos de controle. 
    O impetrante admite como incontroversos (fl. 3, e-doc. 1) que a contratação ocorreu em 2009, tendo “a obra objeto do mencionado contrato, [sido] concluída em 2012 (...) formalizado recebimento provisório no dia 18/06/2012 e o recebimento definitivo no dia 22/01/2013”. 
    Como se tem igualmente comprovado no processo, aquela contratação foi inicialmente auditada pelo Tribunal de Contas da União, marco interruptivo da prescrição, “no ano de 2011, no bojo dos autos do TC-026.299/2011-9 (Fiscalis 784/2011)” (fl. 2, e-doc. 11):
    “O procedimento licitatório e o contrato dele decorrente que compõem o objeto do processo em trâmite junto à 27ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória - cujas peças foram remetidas a esta Corte - foram auditados pelo Tribunal no ano de 2011, no bojo dos autos do TC-026.299/2011-9 (Fiscalis 784/2011). O Relatório de Auditoria, juntado por cópia à peça 17, dá conta de que a referida fiscalização foi autorizada pelo Acórdão 2.044/2011-Plenário e realizada no Serviço Social do Comércio - Administração Regional ES - Sesc-ES e no Serviço Social da Indústria - Departamento Regional/ES - Sesi-ES, contemplando a área de licitações e contratos e abrangendo o período compreendido entre 01/01/2009 a 31/12/2011. As razões que a motivaram se assentaram na necessidade de se apurar a regularidade dos procedimentos licitatórios conduzidos pelas duas entidades integrantes do Sistema ‘S’, nos anos de 2009, 2010 e 2011, notadamente quanto à observância de seus próprios normativos internos e à aplicação adequada das hipóteses que afastam a obrigatoriedade de realizar licitação” (TC 017.647/2014-2, exame técnico, fl. 2, e-doc. 11). 
    A retomada de auditorias, período 2011-2015, decorreu, respeitado o prazo quinquenal, de procedimento investigativo instaurado pelo Ministério Público para “apurar suposto enriquecimento ilícito do Sr. Diretor Regional do Sesc/ES, Sr. Guttman Uchoa de Mendonça, decorrente da prática de desvio de recursos públicos e privados geridos na execução do Contrato ES-2009-CO-001 e respectivos aditivos (em número de seis), envolvendo as obras de construção de uma biblioteca e reforma do Edifício Glória, licitadas através da Concorrência 09/0003-CC, pelo valor total de R$ 13.279.807,13 (treze milhões, duzentos e setenta e nove mil, oitocentos e sete reais e treze centavos)” (fl. 1, e-doc. 11). 
    Embora a comunicação inicial das irregularidades tenha chegado ao Ministério Púbico por e-mail anônimo, tem-se consolidada na jurisprudência deste Supremo Tribunal, que
    “nada impede, contudo, que o Poder Público , provocado por delação anônima (“disque-denúncia”, p. ex.), adote medidas informais destinadas a apurar, previamente, em averiguação sumária, “com prudência e discrição”, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo, a formal instauração da “persecutio criminis”, mantendo-se, assim, completa desvinculação desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas” (HC n.106.664, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014).
    Na espécie, entretanto o denominado “expediente inicial” de que resultariam as novas auditorias, em 2015, iniciadas em 2011, foi recepcionado pelo Tribunal de Contas da União como “representação” da lavra do Ministério Público, “com fundamento nos arts. 235, caput, e 237, inciso IV”, do Regimento Interno daquele órgão de controle.
    Tem-se comprovado que o Tribunal de Contas da União, em 2015, determinou assim “à unidade técnica que reanalise as obras objeto do referido contrato ES-2009-CO-001 de forma a concluir sobre a adequação dos preços praticados” (Acórdão n. 1.528/2015-TCU-1ª Câmara, fl. 2, e-doc. 10).
    Em decorrência dessa análise, “a Secex/ES constatou a ocorrência de sobrepreços/superfaturamentos na execução contratual e na celebração dos termos aditivos, que foram objeto de proposta de citação dos responsáveis naquela instrução” (fl. 1, e-doc. 13). 
    Da retomada das apurações resultaram: a proposta de inspeção preliminar do órgão técnico, concluída em 28.9.2015 (fl. 3, e-doc. 16); subsequentes inspeções promovidas no “Serviço Social do Comércio – Administração Regional no Espirito Santo – SESCAR/ES”, em 2016 (fl. 2, e-doc. 17) até a proposta de conversão da representação em Tomada de Contas Especial com oitiva da impetrante, determinada, por despacho do Relator, Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, em 16.9.2020 (fls. 1-2, e-doc. 13). 
    Esta a sucessão dos atos de apuração, incontroversos conforme os termos da inicial, a serem considerados, observados os marcos interruptivos da prescrição, como ocorrido “no ano de 2011, no bojo dos autos do TC-026.299/2011-9 (Fiscalis 784/2011)” (fl. 2, e-doc. 11):
    “1º Relatório após recebimento da representação elaborado pelo Secex/ES, datado de 28 de setembro de 2015 (doc.05)
    2º Relatório elaborado pelo Secex/ES, datado 11 de abril de 2016 (doc.06)
    3º Relatório elaborado pelo Secex/ES Secex/ES, datado de 12 de agosto de 2016. ((doc.07)
    4º- Deliberação, despacho á SeinfraUrbana, datado 1 de junho de 2017. (doc.08)
    5º- Deliberação da SeinfraUrbana, datada de 05 de agosto de 2020. (doc.09)
    6- Despacho do Relator AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI, datado de 16 de setembro de 2020. (doc.03)” (fl. 3, e-doc. 1).
    Consideradas as causas interruptivas da prescrição previstas na Lei n. 9.873/1999, não se tem comprovada, na espécie, inércia dos órgãos de controle por prazo superior a cinco anos. 
    9. Como anotado pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886-RG (Plenário, DJe 24.6.2020), “pela obviedade, em se tratando de ato de fiscalização prévia (controle externo preventivo), sequer existe a inércia estatal a justificar o início de qualquer decurso de tempo”. 
    Nesse mesmo sentido, de minha relatoria:
    “Ainda que considerado o prazo prescricional mais exíguo, de cinco anos, previsto no art. 1º da Lei n. 9.873/1999, não se verifica seu decurso entre os eventos processuais. 
    Nos termos do inc. II do art. 2º da Lei n. 9.873/1999, “interrompe-se a prescrição da ação punitiva por qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato”, consubstanciados, na espécie, pelos subsequentes acórdãos condenatórios proferidos na Tomada de Contas n. 010.462/2004-1, posteriormente carreados pela Tomada de Contas Simplificada n. 008.754/2004-9.
    Como enfatizado no Acórdão TCU n. 1.298, “a garantia do contraditório e da ampla defesa deve ser observada em relação a fatos imputados aos jurisdicionados, não se encontrando vinculada a um processo específico. Pouco importa se a matéria vai ser tratada em processo de contas anual, em tomada de contas especial ou em representação” (fl. 17, e-doc. 39)” (DJe 2.10.2019).
    As circunstâncias expostas no cenário apresentado demonstram não ter havido paralisia ou desídia dos órgãos de controle a comprovarem a alegada prescrição da pretensão punitiva, considerados os marcos temporais disciplinados na Lei n 9.873/1999 e a atual jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    A atuação do Tribunal de Contas da União, no caso, é exercício do dever de fiscalizar e adotar as medidas necessárias ao cumprimento de suas funções, não sendo faculdade institucional, menos ainda podendo ser considerada abusiva a atuação obrigatória do órgão de controle.
    10. Pelo exposto, patenteada ausência de ilegalidade ou abuso de poder que pudessem ter atingido direito do impetrante, menos ainda algum que pudesse ser qualificado como líquido e certo, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora